Tribunal: TJBA
Processo: 8063709-18.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO n.
8063709-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAM CONTRA A MULHER DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL -
CONFLITO NEGATIVO DE COMPET
Ê
NCIA – CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO FAMILIAR - AGRESSÃO PRATICADA POR
GENITOR CONTRA FILHA
- INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA - PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - CONFLITO NEGATIVO JULGADO PROCEDENTE.

I –
Caso em exame

1 -
Conflito negativo de competência suscitado entre a
3
ª Vara Criminal e a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
da C
omarca
de
F
eira de
S
antana
, em ação penal que apura a
ocorrência
de
crime de lesão corporal, supostamente praticados por
genitor
contra
sua filha de 28 (vinte e oito) anos de idade
,
após discussão entre eles
.

II –
Questão em discussão

2 – O suscitante
entende que o respectivo Juízo não teria competência para apreciar o feito por
considera
r
que o caso dos autos
não estaria fundamentada em uma relação de gênero
nem em
situação de
suposta superioridade imaginada pelo agressor em face da agredi
d
a
indicando
que a motivação do delito
decorreu do consumo excessivo de
á
lcool.

III – Razões de decidir

3 -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que, para a aplicação da Lei Maria da Penha, não é necessário comprovar uma motivação de gênero específica, presumindo-se a vulnerabilidade da mulher em situações de violência doméstica e familiar.

4
- A Lei n. 14.550/2023 reforçou essa interpretação ao incluir o artigo 40-A na Lei Maria da Penha, estabelecendo que sua aplicação independe da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.

IV -
Dispositivo

5 -
Conflito julgado procedente, declarando-se competente o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de
Feira de Santana
para processar e julgar o feito originário.

CONFLITO PROCEDENTE.

CC Nº 8063709-18.2024.8.05.0000 –
FEIRA
D
E SANTANA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição nº 8063709-18.2024.8.05.0000, da Comarca de
Feira de Santana
, sendo Suscitante o JUIZ DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
FEIRA DE SANTANA
e Suscitado o JUIZ DE DIREITO DA VARA
DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAM CONTRA A MULHER DA COMARCA
DE
FEIRA DE SANTANA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
julgar
p
rocedente
o Conflito de Jurisdição, para reconhecer a competência do Juízo de Direito da VARA
DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAM CONTRA A MULHER DA COMARCA
DE
FEIRA DE SANTANA
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator